Tribunal: TJPA
Processo: 0013448-10.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? crime de ameaça o âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher ? art.147 do CP ? 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? autoria e materialidade delitiva comprovadas em juízo pela palavra da vítima e depoimento de policial responsável pela prisão do réu em flagrante ? 2) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ? IMPROVIMENTO ? a embriaguez voluntária não exclui a tipicidade da conduta de ameaça, tendo o réu se dirigido embriagado até a frente da casa da vítima, ofendendo-a e ameaçando-a de morte, inclusive após sua detenção pela polícia, infundindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0013448-10.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém (2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém)
APELANTE: David Michel Siqueira dos Santos (Defensoria Pública)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - crime de ameaça o âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher - art.147 do CP - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - autoria e materialidade delitiva comprovadas em juízo pela palavra da vítima e depoimento de policial responsável pela prisão do réu em flagrante - 2) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROVIMENTO - a embriaguez voluntária não exclui a tipicidade da conduta de ameaça, tendo o réu se dirigido embriagado até a frente da casa da vítima, ofendendo-a e ameaçando-a de morte, inclusive após sua detenção pela polícia, infundindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 15 de dezembro de 2020
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (fls.58) interposto por DAVID MICHEL SIQUEIRA DOS SANTOS, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção

pela prática do delito de ameaça no âmbito de violência doméstica praticado contra sua ex- companheira Katia Cilene Barroso dos Santos.

Em suas razões recursais (fls.66/69), o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, pela atipicidade da conduta.

Em contrarrazões (fls.70/74), o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se (fls.81/85) pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 14/06/2018, por volta das 08h15min, a Sra. Katia Cilene Barroso dos Santos foi ameaçada por seu ex-companheiro DAVID MICHEL SIQUEIRA DOS SANTOS.

Consta na exordial que a vítima e acusado mantiveram união estável durante 15 (quinze) anos, estando separados há 02 (dois) anos em razão do comportamento agressivo deste.

Relata a denúncia que, no dia fato, o acusado, alcoolizado, foi até frente da residência da vítima e passou a ameaça-la de morte, bem como ofendê-la, sendo acionada força policial, que lhe deu voz de prisão no local, tendo o mesmo declarado que ¿enfiaria uma faca¿ na vítima, prosseguindo com as ameaças mesmo quando conduzido à delegacia, gritando (textuais) ¿eu vou matar essa vagabunda, ela vai ver quando eu sair daqui¿.

Após a instrução do feito, o réu DAVID MICHEL SIQUEIRA DOS SANTOS foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção

pela prática do delito de ameaça no âmbito de violência doméstica.

Em suas razões recursais, pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas, o que não pode prosperar, senão vejamos.

Em seu depoimento em juízo (mídia às fls.50), a vítima Katia Cilene Barroso dos Santos ratificou os termos da denúncia, declarando:
Que conviveu maritalmente com o réu por vinte anos
, tendo um casal de filhos, ainda menores.
Narrou que após o término este a procurou diversas vezes, ameaçando-a caso não retomassem o relacionamento
. Que algumas vezes o réu estava normal, outras vezes drogado e bebido.
Que o término do relacionamento se deveu à violência doméstica, sendo constantes as agressões e ameaças
.
que no dia do fato estava indo trabalhar e o réu amanheceu na porta de sua casa. que ele começou a ameaçá-la dizendo que ia lhe pegar;
que o irmão da vítima chamou a polícia.
que os policiais chegaram e o levaram. que confirma que o réu disse que se não voltasse com o réu ele iria lhe matar junto com a criança com a qual trabalhava como babá, bem como que quando saísse ele iria lhe pegar; que o réu proferiu as ameaças na frente dos policiais
. que foi a primeira vez que fez ocorrência contra o réu porque tinha medo dele. que quem chamou a polícia foi seu irmão; que seu irmão não discutiu com o réu, apenas o mandou ir embora e disse que se não fosse iria chamar a polícia
; que nesse dia o réu estava alcoolizado e drogado
; que não sabe qual tipo de droga ele usava. que o réu ficou preso um mês e quinze dias, entre junho e julho;
que depois de sair ele lhe procurou e ficou ligando para a vítima e dizendo que ia lhe pegar, lhe furar, lhe matar
. que no começo de janeiro a vítima estava na porta da casa de uma amiga e o réu lhe chamou, tendo a vítima dito que não tinha nada para falar com ele, ao que ele passou a xingá-la. que ele estava bebido; que sua amiga disse para vítima entrar na casa.
que quando ela virou de costas, o réu a esfaqueou nas costas;
que era uma faca grande de cortar comida, tipo uma peixeira; que ela foi atingida no ombro; que o réu deu um golpe e saiu correndo; que o réu só foi preso quando veio no fórum assinar o processo; que a vítima foi atendida na UPA..
que ainda tem medo do réu;
que o réu prometeu e cumpriu. que a medida protetiva é importante para a vítima; que o réu esta preso.
(Grifos nossos)

O policial DORIVAL XAVIER LIMA, em seu depoimento em juízo (mídia às fls.50) também ratificou a imputação constante na denúncia, declarando:
que estava em ronda e atendeu a uma chamada do CIOP de violência doméstica.
que o cidadão estava na frente da casa da vítima com uma ¿buchudinha¿, completamente embriagado e ameaçando a vítima
. que tentou conversar com o réu mas ele não quis conversa. que o conduziu a DEAM.
que mesmo na presença dos policiais o réu continuou ameaçando a mesma. que ele queria entrar na casa para agredir a vítima.
que não tomou conhecimento que posteriormente ele esfaqueou a vítima. que ele foi conduzido algemado pois estava muito agressivo.
que ele dizia que quando tivesse uma oportunidade iria matar ela
.

Em seu interrogatório (mídia às fls.50), o réu DAVID MICHEL SIQUEIRA DOS SANTOS negou a prática do delito, aduzindo:
que não é verdadeira a acusação
. que no dia do fato passou para falar com a vítima. que eles ainda namoravam, mas não moravam juntos. que tinha bebido no dia.
que o irmão da vítima queria agredi-lo, mas os familiares não o deixaram sair.
que saiu da frente da casa e foi para a esquina e ficou sentado, mas o irmão da vítima ficou o observando.
que umas quatro horas da manhã a polícia chegou e não deixou que explicasse nada, já foi lhe agredindo
.
que não ameaçou ninguém.
que chegou na viatura desmaiado. que passou uns dois meses preso. que cumpriu as medidas protetivas. que já estava com outra pessoa. que a vítima não queria deixar seu filho o ver.
que foi perguntar para vítima porque seu filho não podia vê-lo e a vítima já veio com ¿quatro pedras na mão¿, dizendo que ele deveria ir embora que a vítima iria chamar a policia e estava doida para mandar prendê-lo.
que também disse umas coisas para a vítima.
que a vítima tentou agredi-lo com uma faca e para se defender deu dois empurrões nela, que caiu sobre umas cadeiras e se feriu
. que o réu saiu andando. que não veio ao fórum assinar, mas se entregou. que foi até a delegacia da mulher se explicou e se entregou. que esta preso desde 22 de janeiro. que não tem outras passagens pela polícia. que ouviu o depoimento do policial, mas a ¿buchudinha¿ não era sua, era de um rapaz que estava la do lado bebendo. que deu uns goles na bebida, mas não era dele. que o rapaz jogou a ¿buchudinha¿ e os policiais que a juntaram.
que não ameaçou ninguém. que o policial disse que o réu queria invadir a casa e ele respondeu que não, então o policial veio e lhe chutou fortemente no estomago.
que não lembra mais de nada e quando se espantou já estava aqui
. que empurrou a vítima, mas não sabe como ela se esfaqueou nas costas
.
que sabia que não podia falar com a vítima
, mas foi ela que foi para lá para rua de sua casa. que já viu esse policial antes e não tinha nada contra ele, nem ele contra o depoente
(grifos nossos)

Constata-se que a negativa de autoria sustentada pelo réu mostra-se isolada no contexto probatório, sendo refutada pelo depoimento da vítima e do policial responsável por sua prisão, ambos aduzindo de forma unívoca e coerente terem presenciado o réu proferir ameaças contra a ofendida, na frente da residência desta, prosseguindo com as ameaças mesmo após ser detido pela força policial, motivo pelo qual
não há que se falar em insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório
.

Alternativamente, pleiteou o apelante sua absolvição por atipicidade da conduta, em razão de estar alcoolizado quando proferiu as ameaças contra a vítima, o que não merece provimento.

Conforme expresso no art.28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância análoga não exclui a imputabilidade penal.

Nesse sentido:
TJDF:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. OITIVA EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AMEAÇA. DESCONTROLE EMOCIONAL. ÁLCOOL. NÃO EXCLUSÃO DA TIPICIDADE. TEMOR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. EXCESSO. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Inviável o acolhimento do pleito de absolvição se a materialidade e a autoria dos delitos encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório. II - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas pelas demais provas constantes dos autos. III - Prescindível a oitiva da vítima em juízo quando seu depoimento extrajudicial é corroborado por outras provas, em especial aquelas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - Demonstrado o dolo do réu de lesionar a vítima, incabível a desclassificação do crime de lesão corporal para sua modalidade culposa.
V - O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da actio libera in causa. Assim, a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal.

VI - É prescindível o ânimo calmo e refletido no momento da conduta para a caracterização do crime de ameaça.
VII - O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, pouco importando para sua configuração se o agente tinha ou não a intenção de consumar sua promessa, mas sim se a vítima sentiu-se amedrontada com essa possibilidade. VIII - Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou diminuição da pena-base em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o Superior Tribunal de Justiça admite como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. IX - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do entendimento sumulado no enunciado nº 588 do Superior Tribunal de Justiça. X - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 20160310132735 DF 0012972-65.2016.8.07.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 27/09/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2018 . Pág.: 180/188)
TJSC:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA FORMA QUALIFICADA (CP, ART. 150, CAPUT E § 1º), LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9º) E AMEAÇA (CP, ART. 147)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA - DECADÊNCIA EM RAZÃO DO NÃO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DENTRO DE 06 MESES - ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA - DEMONSTRAÇÃO CLARA DA INTENÇÃO DE DAR INÍCIO À PERSECUÇÃO PENAL POR PARTE DA VÍTIMA NO MOMENTO DA NARRATIVA DOS FATOS À AUTORIDADE POLICIAL. Como é cediço, não há necessidade de maiores formalidades no tocante à representação, bastando para tanto que exista manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal que evidencie a intenção de dar início à persecução penal.
ATIPICIDADE DA CONDUTA - ALEGAÇÃO DE QUE A EMBRIAGUEZ TERIA RETIRADO A CONSCIÊNCIA E A VONTADE NA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - ALTERAÇÃO DE ÂNIMO CAUSADA PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA ABSOLVIÇÃO - DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA
.
Impossível se falar na atipicidade da conduta decorrente da suposta ebriedade do denunciado, na medida em que o Código Penal é expresso ao prever que a embriaguez voluntária, por álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, da codificação em comento, nem mesmo a tipicidade.
ABSOLVIÇÃO - ANEMIA PROBATÓRIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE - RELATO DA VÍTIMA, EM AMBAS AS ETAPAS PROCESSUAIS, ALIADO COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DE VIZINHOS, EM HARMONIA DESCREVENDO AS CONDUTAS CRIMINOSAS PRATICADAS - ACUSADO QUE ADENTRA AO TERRENO DA VÍTIMA, SEM DEVIDA AUTORIZAÇÃO, DE MADRUGADA, E, DIANTE DA NEGATIVA DA VÍTIMA EM ENTREGAR DINHEIRO E O CARRO PARA A COMPRA DE DROGAS, ARROMBA A PORTA, ADENTRA NA RESIDÊNCIA, AGRIDE A VÍTIMA E, AINDA, PROFERE AMEAÇAS DE MORTE CONTRA ELA - ELEMENTO SUBJETIVO DE TODOS OS DELITOS EVIDENCIADO - PROVAS ROBUSTAS QUE PERMITEM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I - No âmbito doméstico, a descrição da violência lastrada nas palavras da ofendida são tidas como críveis, aptas a gerar confortável juízo de certeza substancial sobre o fatos ocorridos, considerando que comumente ocorrem às ocultas, e muito mais quando acompanhada de autorizado e farto conjunto probatório. II - A associação de laudo pericial atestando a lesão sofrida pela vítima, mais a versão descritiva desta, são elementos induvidosos que socorrem a versão trazida pela vítima, sendo elementos sólidos de certeza para embasar a condenação. III - Proferidas palavras capazes de causar grande temor na vítima, pois a intimidação provocada pelo acusado foi capaz de incutir verdadeiro temor (tanto que levou a vítima a registrar a ocorrência, requerer medidas protetivas de urgência e a confirmar os fatos em audiência), consuma-se o delito de ameaça, principalmente quando o contexto indica a possibilidade do acontecimento real dos fatos. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO PARA QUE O CRIME DE LESÃO CORPORAL ABSORVA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - IMPOSSIBILIDADE - TIPOS PENAIS DISTINTOS QUE NÃO CARACTERIZAM MEIO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO OUTRO - TESE RECHAÇADA. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação do princípio da consunção exige-se, obrigatoriamente, a constatação do nexo de dependência entre o crime-meio e o crime-fim. Assim, somente poderá ser absorvido aquele delito que é necessariamente meio de preparação ou execução para outro. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00156467920168240023 Capital 0015646-79.2016.8.24.0023, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 22/08/2019, Quarta Câmara Criminal)

(
Grifos nossos
)

In casu, patente que, a despeito de estar alcoolizado, as ameaças proferidas pelo réu mostraram-se suficientes para infundir na vítima justo temor de sofrer mal grave, resta plenamente configurado o delito.

Em sequência, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Inicialmente, constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base fixada pelo juízo a quo na primeira etapa da dosimetria entre os patamares médio e máximo, arbitrada em 05 (cinco) meses de detenção por figurarem desfavoráveis ao apelante sua culpabilidade, denotando elevado grau de reprovabilidade, pois continuou a proferir ameaças contra a vítima mesmo após ser detido pela força policial. Desfavoráveis ainda as circunstâncias do delito, cometido em frente à residência da vítima quando esta saia para o trabalho, os motivos do crime, ocasionado em razão do réu não aceitar o término de seu relacionamento com a vítima, e a personalidade do acusado, revelando agressividade potencializada pelo uso imoderado de álcool.

Na segunda etapa de fixação da pena, corretamente o juízo de piso aplicou a agravante do art.61, II, f, do CP, por restar configurado que o delito foi cometido no âmbito de violência doméstica ou familiar contra a mulher, elevando a pena intermediária para 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira etapa de individualização da sanção, ante a inexistência de minorantes ou majorantes a serem aplicadas, chega-se pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto consoante art. 33, c, do CP, deixando o magistrado de piso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do não cumprimento do requisito objetivo do art. 44, I, do CP, tendo o delito sido cometido mediante grave ameaça à pessoa.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora